Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736432-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NATURAL LAGOS LTDA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM CONTESTAÇÃO SEM CONFRONTAÇÃO ANALÍTICAS COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA NÃO COGNIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação, subsistem, tendo em vista a constatação de que a agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, que refutou especificamente os fundamentos da sentença. 2. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente improcedente, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do CPC, e 5°, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que houve cerceamento de defesa, notadamente pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e colheita do depoimento do recorrido, formulados pela recorrente em sua manifestação inicial. Discorre sobre o Tema 1.201 do STJ; b) artigo 1.021, § 4o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 5°, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o recurso especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A insurgência da agravante contra o conteúdo da perícia realizada e o indeferimento da produção da prova oral consiste tão somente em reprodução concatenada das alegações por ela deduzidas na contestação (ID 53900357), na petição em que apresentou a solicitação de esclarecimentos com quesitos suplementares (ID 53901269), na petição em que sustentou que o perito não respondeu os quesitos suplementares (ID 53901282) e na petição de ID 53901309, em que se insurgiu contra o laudo suplementar e apresentou o laudo de seu assistente técnico (ID 53901309). A agravante deixou de realizar o confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença para que sua apelação pudesse ser admitida. Por isso, a apelação não foi conhecida, tendo sido ressaltado que o vício é insanável, devido à inadmissibilidade do aditamento das razões recursais com a ocorrência da preclusão consumativa no momento em que a apelação foi interposta [...] O agravo interno é manifestamente improcedente, tendo em vista que os fundamentos para que a apelação não fosse conhecida subsistiram aos argumentos inconsistentes apresentados pela agravante com a intenção de obter a reforma da decisão agravada” (ID. 56551115). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 1.021, § 4o, do CPC. Isso porque, ao assentar que “o recurso tem finalidade protelatória, pois manejado abusivamente com a intenção de postergar o trânsito em julgado da sentença desfavorável à recorrente, que permaneceu inalterada com a decisão agravada, que não conheceu da apelação [...] está caracterizada a situação para aplicar-se à agravante a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, pois ela foi previamente advertida sobre a possibilidade de sua cominação” (ID. 56551115), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, também é providência que demanda o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016